Tribunal: STF
Processo: RE 883411
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-06
Data de publicação: 2019-05-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. ARTIGO 90, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. VÍCIO QUE NÃO SE CONVALIDA. PEÇA RECURSAL SUBSCRITA POR PROCURADOR JURÍDICO SEM ASSINATURA DO PRESIDENTE DA MESA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.